Tribunal: TCU
Processo: 007.704/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades nos contratos de aplicação e impressão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), nas inscrições do Enem, no pagamento indevido de Gratificação por Encargos de Curso de Concurso (GECC) para servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e no Banco Nacional de Itens (BNI)

Inteiro teor:
Acórdão 1603/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pelo Sr. Danilo Dupas Ribeiro, então Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, acerca de supostas irregularidades na instituição, especificamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), nos contratos de aplicação e impressão destes exames e no pagamento indevido de Gratificação por Encargos de Curso de Concurso (GECC); Considerando que, nestes autos, somente são tratadas as supostas irregularidades inerentes ao pagamento indevido de GECC, tendo em vista que as demais ilegalidades relatadas e a documentação pertinente foram encaminhadas à então Secretaria de Controle Externo de Educação - SecexEducação - para providências que porventura achasse necessárias, considerando que versam acerca de questões de gestão; Considerando que o pagamento de GECC já foi analisado pelo TCU, sendo que, no Acórdão 5370/2014-TCU-Primeira Câmara , o TCU apreciou a matéria e não vislumbrou, naquele momento, irregularidade, entendimento esse que foi posteriormente ratificado pelo Acórdão 6073/2019-TCU-Primeira Câmara , no âmbito de outro processo de representação; Considerando que foram implementadas diversas regras de governança ao processo de concessão da GECC pelo Inep e pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia (SGP), bem como o Inep implementou a maior parte das recomendações dispostas no relatório de auditoria interna (ação de controle 7/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, III; 235; e 237, VII, do RI/TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência desta deliberação ao representante e ao Inep; emitir a recomendação objeto do item 1.6.1, a seguir, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres da unidade técnica, peças 41 a 43: 1. Processo TC- Processo 007.704/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Secretaria Federal de Controle Interno - CGU. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar ao Inep, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, bem como no Anexo II, da Portaria-TCU 52, de 27/3/2024 e art. 9o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 84/2020, para que adote as providências internas de sua alçada, visando a ultimar a implementação das recomendações do relatório de auditoria interna ainda em aberto (ação de controle 7/2022), em especial as recomendações 1.2 e 3.3, divulgando na internet as medidas adotadas, em conjunto com as demais informações sobre os seus resultados de gestão.